Tribunal: STF
Processo: Rcl 92342
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-11
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RE no AgRg no Agravo em Recurso Especial 2.923.909/CE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO).  
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito: 

No caso em apreço, o recorrido foi condenado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e absolvido da imputação do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A Colenda 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por maioria, absolveu o acusado dos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
O Ministério Público estadual interpôs Recurso Especial (fls.1243/1257), inadmitido na origem por força da Súmula 7/STJ (fls. 1264/1266), o que ensejou a interposição de agravo (fls. 1278/1287), não conhecido pela Presidência (fls. 1315/1318), o que motivou o manejo de agravo regimental (fls. 1346/1351).
Combatendo o acórdão, o Ministério Público, com base no artigo 102, III, "a", da Constituição Federal, interpôs Recurso Extraordinário (fls. 1357/1374).
Ato contínuo, a digna Vice-presidência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com base no artigo 1.030, I, "a", do CPC, negou seguimento ao recurso (fls. 1395/1400), o que motivou a apresentação de agravo interno (fls. 1405/1415), cujo provimento foi denegado pela Corte Especial do STJ (fls. 1424/1430).
Pela leitura da decisão de inadmissibilidade recursal, vê-se que o STJ fixou sua motivação na ausência de repercussão geral quanto à alegação de infração aos princípios constitucionais mencionados no Extraordinário. Ocorre que a irresignação se pauta justamente no fato de que há diretrizes do E. STF, em recentes julgados, a atestar que a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada por outros meios que não apenas o laudo definitivo de drogas, interpretação que, no esteio de doutrina especializada quanto ao tema, explicita diretriz que melhor se coaduna com as previsões probatórias do CPP e legislações especiais, revelando o interesse ministerial no ajuizamento da presente reclamação.
[...] embora não tenha havido a apreensão de entorpecentes em poder da recorrida, havia nos autos da ação penal elementos comprobatórios da prática delituosa, tais como o conteúdo das interceptações telefônicas realizadas e relatórios de investigação colacionados nos autos, os quais indicaram de forma cabal que a recorrida fazia uso de mecanismos de comercialização como redes sociais e telefone para articular o processo de venda ilegal de drogas e associação para o tráfico.
[...]

Ao final, requer a procedência da reclamação, “cassando-se a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida com a estrita observância da Constituição Federal e da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal”. 
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: 
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” 

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O pedido é manifestamente incabível. 
Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que o Agravo em Recurso Especial 2.923.909/CE transitou em julgado em 19/3/2026, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 23/3/2026.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Publique-se.
Brasília, 11 de abril de 2026.  

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente